Tribunal: STJ
Processo: 0489669-05.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 972246 - SP (2024/0489669-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MICHEL RICARDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: ARAI DE MENDONÇA BRAZÃO - SP197602
YASMIM ZANUTO LEOPOLDINO - SP441367
GABRIELLE APARECIDA SILVA - SP471384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. UTILIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
RISCO
CONCRETO
DE
REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI
PENAL. FUGA. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS
DE LOCALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO
DO
. CONTEMPORANEIDADE.
HABEAS CORPUS
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é
inadmissível a utilização do
como
habeas corpus
sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação,
impondo-se o não conhecimento da impetração.
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a prisão
preventiva pode ser decretada antes do trânsito em
julgado da sentença condenatória desde que estejam
presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.
3. Foram constatados elementos concretos capazes
de justificar a privação cautelar da liberdade, pois o
agravante é reincidente específico pelo crime de
associação para o tráfico, bem como seu paradeiro
era ignorado na época da decretação da prisão.
4. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento
de que a periculosidade do acusado, evidenciada pela
reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento
Documento eletrônico VDA47493439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 14:33:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 4725ee1b-fc18-463a-ac04-33588d653f3d

idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando
à garantia da ordem pública, como ocorre no caso em
questão. Precedentes.
5. A jurisprudência deste Tribunal Superior considera
a fuga do distrito da culpa como fundamento válido
para a prisão preventiva. Precedentes. Ademais, a
análise da alegação de esgotamento das tentativas de
localização exigiria dilação probatória, incompatível
com o rito de
.
habeas corpus
6.
Quanto
à
alegação
de
ausência
de
contemporaneidade, destaca-se que o Tribunal de
origem não a examinou, circunstância que inviabiliza o
exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça,
sob pena de indevida supressão de instância.
7. Eventuais condições pessoais favoráveis não
garantem a revogação da prisão processual, se
estiverem presentes os requisitos da custódia
cautelar, como no presente caso.
8. Havendo a indicação de fundamentos concretos
para justificar a custódia cautelar, não se revela
cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas
à prisão, visto que insuficientes para resguardar a
ordem pública.
9. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
08/05/2025
14/05/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA47493439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 14:33:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 4725ee1b-fc18-463a-ac04-33588d653f3d

AgRg no HABEAS CORPUS No 972246 - SP (2024/0489669-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MICHEL RICARDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: ARAI DE MENDONÇA BRAZÃO - SP197602
YASMIM ZANUTO LEOPOLDINO - SP441367
GABRIELLE APARECIDA SILVA - SP471384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. UTILIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
RISCO
CONCRETO
DE
REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI
PENAL. FUGA. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS
DE LOCALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO
DO
. CONTEMPORANEIDADE.
HABEAS CORPUS
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é
inadmissível a utilização do
como
habeas corpus
sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação,
impondo-se o não conhecimento da impetração.
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a prisão
preventiva pode ser decretada antes do trânsito em
julgado da sentença condenatória desde que estejam
presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.
3. Foram constatados elementos concretos capazes
de justificar a privação cautelar da liberdade, pois o
agravante é reincidente específico pelo crime de
associação para o tráfico, bem como seu paradeiro
era ignorado na época da decretação da prisão.
4. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento
de que a periculosidade do acusado, evidenciada pela
reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento
Documento eletrônico VDA47267158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:13:01
Código de Controle do Documento: ac508954-f790-4663-8878-d9fed91cfa80

idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando
à garantia da ordem pública, como ocorre no caso em
questão. Precedentes.
5. A jurisprudência deste Tribunal Superior considera
a fuga do distrito da culpa como fundamento válido
para a prisão preventiva. Precedentes. Ademais, a
análise da alegação de esgotamento das tentativas de
localização exigiria dilação probatória, incompatível
com o rito de
.
habeas corpus
6.
Quanto
à
alegação
de
ausência
de
contemporaneidade, destaca-se que o Tribunal de
origem não a examinou, circunstância que inviabiliza o
exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça,
sob pena de indevida supressão de instância.
7. Eventuais condições pessoais favoráveis não
garantem a revogação da prisão processual, se
estiverem presentes os requisitos da custódia
cautelar, como no presente caso.
8. Havendo a indicação de fundamentos concretos
para justificar a custódia cautelar, não se revela
cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas
à prisão, visto que insuficientes para resguardar a
ordem pública.
9. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MICHEL RICARDO DA
SILVA contra a decisão de fls. 220-223, que não conheceu do habeas corpus.
Nas razões deste recurso, a defesa aduz que é possível utilizar o
como substitutivo do recurso cabível.
habeas corpus
Alega a ausência de contemporaneidade com relação aos fatos
imputados, tendo em vista que o processo de origem foi iniciado no ano de
2014. Destaca que, nesse período de mais de 10 anos, o agravante
permaneceu em liberdade e não praticou nenhum delito, não havendo falar em
risco concreto de reiteração delitiva.
Afirma que o agravante reside no endereço indicado na inicial da
impetração há anos, porém não foi expedido mandado de citação para o
referido endereço no processo de origem.
Aduz que o cumprimento do mandado de prisão cautelar expedido em
desfavor do agravante foi realizado em seu endereço residencial, o que
demonstra que o endereço do agravante era de conhecimento das autoridades
policiais e este nunca se furtou ao recebimento de ordens judiciais.
Conclui que a possibilidade de fuga foi genericamente considerada,
não estando fundamentada em nenhum elemento concreto, não sendo possível
a decretação da prisão preventiva exclusivamente pela não localização do réu.
Documento eletrônico VDA47267158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:13:01
Código de Controle do Documento: ac508954-f790-4663-8878-d9fed91cfa80

Sustenta que a alegação de ausência de contemporaneidade pode ser
conhecida de ofício por esta Corte Superior, ante a flagrante ilegalidade da
manutenção da prisão preventiva do agravante.
Observa que o agravante já foi citado nos autos e já apresentou a sua
defesa prévia por intermédio de defesa constituída, o que afasta qualquer
alegação acerca da necessidade da segregação cautelar para assegurar a
aplicação da lei penal.
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a
concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da parte
agravante, ainda que com a aplicação de medidas cautelares alternativas.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na
decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça
entende ser inviável a utilização do
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
20/8/2024
27/8/2024
e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.
26/2/2024
29/2/2024
Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o julgado
impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem
de ofício, conforme se depreende da fundamentação a ser exposta a seguir.
A prisão cautelar foi assim fundamentada (fls.15-20, grifo próprio):
Consta ainda que, em 19 de dezembro de2014, no município de
Manduri, comarca de Piraju, mais precisamente na Rua Silvio
Pelá, n. 1362, Centro, e na Rua Pernambuco, n. 68, Centro,
Jeferson Lima Guidio e MICHEL RICARDO DA SILVA, agindo
em conjunto, previamente ajustados e devidamente associados,
guardavam, para fins de tráfico, aproximadamente 19,8 g
(dezenove gramas e oito decigramas) de Cannabis sativa L,
popularmente conhecida como maconha, divididos em dez
trouxinhas
embaladas
individualmente
e
dois
tabletes
desembrulhados, além de 1,9 g (um grama e nove decigramas)
de cocaína, totalizando um pino tipo eppendorf substâncias
Documento eletrônico VDA47267158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:13:01
Código de Controle do Documento: ac508954-f790-4663-8878-d9fed91cfa80

entorpecentes que determinam dependência física e psíquica,
sem autorização.
Pois bem, devidamente denunciados, os autos seguiram apenas
com relação ao corréu Jeferson, restando este condenado. Já
MICHEL não foi localizado.
[...]
A par de estarem presentes os pressupostos autorizadores da
custódia preventiva, posto haver indícios de materialidade e
autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem pública
e da futura e necessária aplicação da lei penal.
É certo que adentrar profundamente na análise da prova neste
momento seria em detrimento do próprio réu, porém, diante das
circunstâncias apuradas, não há como manter a liberdade do
mesmo.
De acordo com os autos, as circunstâncias do fato delituoso
indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral do
recorrido e, aliadas à gravidade dos crimes, fundamentam
suficientemente a prisão cautelar (artigo 282, inciso II, do Código
de Processo Penal com redação dada pela Lei no 12.403/11).
Consigne-se, ainda, que o conceito de ordem pública abrange,
não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas,
também, o acautelamento social decorrente do estado de
intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito, do
que decorre a importância de se garantir a credibilidade da
justiça após a ocorrência de grave desrespeito.
[...]
Assim, a custódia encontra-se plenamente justificada na garantia
da ordem pública, eis que tem por escopo prevenir a reprodução
de fatos criminosos e resguardar o meio social, retirando do
convívio da comunidade aquele que diante do modus operandi
de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade.
Ademais, a garantia da ordem pública tem a finalidade de
assegurar a credibilidade das instituições, notadamente do
Poder Judiciário, conferindo visibilidade e transparência das
políticas públicas de persecução criminal.
[...]
O acusado é reincidente específico pelo crime de associação ao
tráfico (autos n. 0012325-42.2010.8.26.0071 - fls. 877), bem
como seu paradeiro é ignorado e, ainda, o corréu Jeferson
restou condenado em definitivo. Este quadro, aliado aos outros
elementos constantes nos autos, descortina um quadro
denotador da necessidade da custódia.
Portanto, pelo meu voto,
O ao recurso em
DOU PROVIMENT
sentido estrito, para reformar a decisão monocrática e decretar a
prisão preventiva de MICHEL RICARDO DA SILVA.
Apesar da quantidade de drogas não ser elevada, segundo
consignado pelo Tribunal de origem,
,
há o risco concreto de reiteração delitiva
Documento eletrônico VDA47267158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:13:01
Código de Controle do Documento: ac508954-f790-4663-8878-d9fed91cfa80

uma vez que o agravante é reincidente específico pelo crime de associação
para o tráfico, bem como seu paradeiro era ignorado na época da decretação da
prisão.
Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do acusado, evidenciada
pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a
decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública, como
ocorre no caso em questão. Nesse sentido: AgRg no HC n. 837.919/TO, relator
Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
; e AgRg no HC n. 856.044/MG, relator
15/4/2024
18/4/2024
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
15/4/2024
DJe de
.
18/4/2024
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente,
decidido, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, que "maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no
HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
14/8/2023
16/8/2023
Ademais, a leitura do acórdão do Tribunal de origem revela que a
custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de
, pois, conforme consignado no decreto
assegurar a aplicação da lei penal
preventivo, o agravante, mesmo tendo inequívoca ciência do processo, não foi
, o que motivou citação por edital, sem resposta e a posterior
localizado
decretação da custódia preventiva.
Portanto, é o caso de se assegurar, com a constrição cautelar, a
garantia da efetiva aplicação da Lei Penal. Como se viu, a afirmação de
possibilidade de fuga não foi genericamente considerada, mas, ao contrário,
vinculada à situação fática concreta e efetivamente existente.
Nesse contexto, verifica-se que a jurisprudência desta Corte Superior
sedimentou-se no sentido de que "a fuga do distrito da culpa é fundamento
válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal"
(AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
de
).
13/8/2020
No mesmo sentido: AgRg no HC n. 914.649/MG, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
; AgRg no HC n.
15/8/2024
803.266/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
Documento eletrônico VDA47267158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:13:01
Código de Controle do Documento: ac508954-f790-4663-8878-d9fed91cfa80

; e AgRg no HC n. 900.591/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
16/8/2024
Sexta Turma, DJe de
.)
3/7/2024
Além disso, verificar se houve esgotamento das tentativas de
localização – como alegado pela defesa – exigiria dilação probatória, o que é
incompatível com o rito de
.
habeas corpus
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. CITAÇÃO
HABEAS CORPUS
EDITALÍCIA. TESE DE NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS
PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU. VIA IMPRÓPRIA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
EVASÃO
DO
DISTRITO
DA
CULPA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. Esgotados os meios disponíveis para a localização do
agravado, é cabível sua citação por edital.
2. Entendimento diverso, no sentido de que não houve o
esgotamento das tentativas de localização, demandaria dilação
probatória, incompatível com o rito de
.
habeas corpus
3. Reconhecida a evasão do distrito da culpa pelas instâncias
ordinárias, tem-se por justificada a segregação cautelar.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 886.094/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/6/2024
25/6/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PENAL E
HABEAS CORPUS
PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. RÉU NÃO LOCALIZADO
NO ENDEREÇO INDICADO. TESE DE QUE NÃO HOUVE
ESGOTAMENTO
DOS
MEIOS
DISPONÍVEIS
PARA
ENCONTRAR
O
ACUSADO.
VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. CITAÇÃO PESSOAL ANTES DE INICIADA A
INSTRUÇÃO. EVENTUAL CONSTRANGIMENTO SUPERADO.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
HABEAS
CORPUS
DENEGADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Tem-se por válida a citação editalícia realizada nos autos,
diante da informação de que foram empreendidas as diligências
necessárias à localização do denunciado, bem assim de que
havia indícios da sua ocultação para não ser citado.
2. A análise da arguição de que não teriam sido esgotados todos
os meios de localização do Réu ou de que não foi evidenciada a
intenção de ocultação, constitui matéria que depende de dilação
probatória, imprópria na via estreita do
.
writ
3. De todo modo, não procede o alegado vício na citação do
Acusado pois, embora tenha sido citado por edital em razão de
não encontrado no endereço constante nos autos - o que
Documento eletrônico VDA47267158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:13:01
Código de Controle do Documento: ac508954-f790-4663-8878-d9fed91cfa80

também determinou, nos termos do art. 366, do Código de
Processo Penal, a suspensão do processo e do prazo
prescricional -, foi citado pessoalmente por carta precatória e
nomeou a Defensoria Pública para patrociná-lo, restando,
portanto, sanada eventual irregularidade.
4. Reconhecida a regularidade da citação editalícia, não há que
se falar em prescrição da pretensão punitiva, pois suspenso o
processo e o curso do prazo prescricional, não transcorreu o
lapso necessário para o reconhecimento da extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 826.922/RO, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/8/2023
21/8/2023
Por outro lado, quanto à alegação de ausência de contemporaneidade
, circunstância que
, destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou
inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
indevida supressão de instância.
Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento
de que "fica obstada sua análise
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
a priori
pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do
duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
7/12/2020
de 16/12/2020).
Ademais, quanto ao fundamento de ausência de contemporaneidade,
observa-se que:
Nos termos da jurisprudência da Suprema Corte, a
"contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão
preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa
em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido
praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no
entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o
transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i)
do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da
conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de
assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC n. 185.893 AgR,
relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
), o que restou demonstrado na
19/4/2021
26/4/2021
presente hipótese.
(AgRg no RHC n. 189.060/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/8/2024
23/8/2024
No caso em análise, não há como considerar a ausência de
contemporaneidade diante do não cumprimento da custódia preventiva, uma
Documento eletrônico VDA47267158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:13:01
Código de Controle do Documento: ac508954-f790-4663-8878-d9fed91cfa80

vez que "
, em juízo
a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade
prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não
tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC n. 133.180
/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
).
24/8/2021
Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a
revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da
custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n.
940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator
7/10/2024
10/10/2024
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
23/9/2024
30/9/2024
Por fim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar
a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A
alternativas à prisão
esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no HC
7/3/2023
13/3/2023
n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.
6/3/2023
9/3/2023
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47267158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:13:01
Código de Controle do Documento: ac508954-f790-4663-8878-d9fed91cfa80

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 972.246 / SP
Número Registro: 2024/0489669-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00022163420248260408 00098815320148260408 22163420248260408 98815320148260408
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GABRIELLE APARECIDA SILVA
ADVOGADOS : ARAI DE MENDONÇA BRAZÃO - SP197602
YASMIM ZANUTO LEOPOLDINO - SP441367
GABRIELLE APARECIDA SILVA - SP471384
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MICHEL RICARDO DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: JEFERSON LIMA GUIDIO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MICHEL RICARDO DA SILVA (PRESO)
Documento eletrônico VDA47457286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:25:34
Código de Controle do Documento: 98eccbf3-12eb-40f9-8526-1a476406e4fd

ADVOGADOS : ARAI DE MENDONÇA BRAZÃO - SP197602
YASMIM ZANUTO LEOPOLDINO - SP441367
GABRIELLE APARECIDA SILVA - SP471384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
14/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:25:34
Código de Controle do Documento: 98eccbf3-12eb-40f9-8526-1a476406e4fd